Tribunal: TJDFT
Processo: 0767658-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0767658-14.2022.8.07.0016 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIESSE SILVA VALÉRIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAIESSE SILVA VALÉRIO contra o v. acórdão exarado sob o ID 51255229, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, para reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento das verbas correspondentes ao abono de permanência e ao auxílio-alimentação, indevidamente suprimidos do cálculo da conversão, em pecúnia, das licenças-prêmio não usufruídas. Em virtude da sucumbência, o DISTRITO FEDERAL foi condenado ao ressarcimento das custas processuais adiantadas pela autora, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 51563579, a embargante afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à aplicação da regra inserta no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. Ao final, a embargante postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado, com a consequente majoração dos honorários de sucumbência. Percebe-se, portanto, que a embargantes pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023 às 15:50:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora